Tribunal: STF
Processo: EP 147
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de ANTONIO TEODORO DE MORAES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    – 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    – 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    – 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/6/2025 (AP 2550/DF, eDoc. 240).



    Em 22/8/2025, a Defesa de ANTONIO TEODORO DE MORAES requereu a concessão de prisão domiciliar (eDoc. 86), o que indeferi, em 16/9/2025 (eDoc. 122).



    Contra essa decisão, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 126), rejeitados em decisão de 19/9/2025 (eDoc. 128).



    Em 8/10/2025, a Defesa de ANTONIO TEODORO DE MORAES requereu “a juntada do Atestado único, onde consta 52 (cinquenta e dois dias trabalhados) e a leitura de 01 livro, obtendo nota 9,0, além de estar no Bom Comportamento”, bem como “seja concedido a remição de pena, com base nas disposições contidas no artigo 126, da Lei nº 7.210/84” (eDoc. 133).



    Em 13/10/2025, a Procuradoria-Geral da República argumentou que “A documentação apresentada pelo apenado, no entanto, não contém referência à jornada diária do trabalho, segundo os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal”.



    Acrescentou, ainda, que “No tocante à remição pela leitura, nos termos do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é necessário o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais se destaca a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com a obra, e atestará o resultado” (eDoc.138).



    Após apresentação de documentos pelo juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Maringá/PR, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “reconhecimento do direito de Antônio Teodoro de Moraes à remição de quatro dias de sua pena, em razão de atividade de leitura” (eDoc. 149).



    De acordo com o atestado de pena do executado ANTONIO TEODORO DE MORAES, com 71 anos de idade, tendo certificado que o réu cumpriu até 20/10/2025, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de pena (eDoc.147).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no canteiro interno da unidade prisional, totalizando 52 dias trabalhados. No entanto, não há menção da jornada diária de trabalho do apenado, que deveria ser demonstrado, nos moldes do art. 33 e do art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal, para fins de remição. 



    No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pela  Penitenciária Estadual de Maringá, apenado demonstrou ter realizado a leitura de 1 (uma) obra literária (eDoc. 147, fls. 12-15), fazendo jus, portanto, à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 4 (quatro) dias de pena, pelas atividade de leitura, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.



    A unidade prisional certificou, ainda, que o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. 



     Quanto a remição mencionada acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 149):



    “Na espécie, a Penitenciária Estadual de Maringá informou que o sentenciado exerceu atividade laboral no canteiro interno da unidade prisional. Foram acostados aos autos os controles de frequência diária para trabalho referentes aos meses de agosto e setembro, totalizando 52 dias de efetivo trabalho. Contudo, observa-se que a documentação apresentada não contém menção à jornada diária de trabalho, segundo os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. À fl. 1381, consta apenas o relatório simples de consulta da escala de trabalho relativo ao dia 16.10.2025, no qual indica o período laboral das 12 h às 18 h.



    Na espécie, a Penitenciária Estadual de Maringá informou que o sentenciado exerceu atividade laboral no canteiro interno da unidade prisional. Foram acostados aos autos os controles de frequência diária para trabalho referentes aos meses de agosto e setembro, totalizando 52 dias de efetivo trabalho. Contudo, observa-se que a documentação apresentada não contém menção à jornada diária de trabalho, segundo os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. À fl. 1381, consta apenas o relatório simples de consulta da escala de trabalho relativo ao dia 16.10.2025, no qual indica o período laboral das 12 h às 18 h.



    No tocante à remição pela leitura, nos termos do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é necessário o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais se destaca a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com a obra, e atestará o resultado10. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado.



    No ponto, foi demonstrada a leitura da obra “Brasil: Nunca Mais”, no período de 1.8.2025 a 21.8.2025. Consta nos autos a resenha elaborada pelo sentenciado, com a respectiva avaliação e a nota obtida. Constatada a efetiva realização da leitura de uma obra literária pelo apenado, deve ser reconhecido o seu direito à remição de quatro dias de pena, uma vez que cada obra lida corresponde a quatro dias de pena a remir.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito de Antônio Teodoro de Moraes à remição de quatro dias de sua pena, em razão de atividade de leitura, e pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Maringá/PR, a fim de que sejam encaminhados todos os documentos comprobatórios relativos ao trabalho realizado pelo apenado, incluindo a jornada diária exercida.”



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 4 (quatro) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Maringá/PR, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL;



    OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Maringá/PR para que determine à Penitenciária Estadual de Maringá/PR, encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias, todos os documentos comprobatórios relativos ao trabalho realizado pelo apenado, incluindo a jornada diária exercida.



    Com a chegada das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente